Tribunal: TJSP
Processo: 2047929-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros em conta bancária mantida em nome de outras empresas. Alegação de que a executada continua ativa, recebendo valores em nome de terceiros. Fraude que, ao menos por ora, não está suficientemente comprovada nos autos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros em conta bancária mantida em nome de outras empresas. Alegação de que a executada continua ativa, recebendo valores em nome de terceiros. Fraude que, ao menos por ora, não está suficientemente comprovada nos autos. Responsabilização de terceiros que deve se dar pela via adequada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.